Tribunal: TJDFT
Processo: 0772264-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor da infração aplicada (R$ 2.934,70- ID 711411150), por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE02252963. Narrou que, em 21/04/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação de penalidade no valor de R$ 2.934,70, além de 7 sete pontos na CNH. Discorreu que a aparelho utilizado no teste não consistia em uso de bafômetro, mas sim de aparelho de led vermelho e verde. Destacou que demonstrou que estava apto para conduzir o veículo e que não apresentava sinal de alteração da capacidade psicomotora. Argumentou que o auto de infração não continha as informações essenciais. Defendeu que não foram emitidas notificação de autuação e nem de penalidade, contrariando seu direito de defesa. Pontuou que a ausência das notificações acarreta a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71141975). Foram ofertadas contrarrazões com arguição de preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 71141979).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar algum tipo de dano ao recorrido. Destacou que exerceu o seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa fé objetiva. Sustentou que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requereu o afastamento da multa por litigância de má-fé.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, o recorrente foi abordado em bloqueio policial e se recusou a realizar o teste alcoolemia, sendo devidamente notificado da autuação, na qual constam os dados do condutor do veículo, documento, inclusive, juntado pelo próprio recorrente (ID 71141150). Logo, a conduta do autor de afirmar que não recebeu nenhuma notificação contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra inequivocamente o contrário. Acertada a análise do Juízo de origem, uma vez que foi devidamente constatado que a pretensão do autor quanto à nulidade da infração por ausência de notificação contraria a verdade dos fatos, mormente quando as notificações foram devidamente enviadas.
8. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.